Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e Processual Civil. Ação cominatória c/c indenizatória. Contrato de mandato com cláusula in rem suam. Negócio translativo. Objeto. Veículo. Natureza onerosa. Cessão de direitos/venda do veículo automotor inserido no negócio. Entabulamento entre particulares. Obrigação de fazer. Transferência da titularidade do automóvel junto ao Detran/DF. Incumbência do adquirente/mandatário. Omissão. Ocorrência. Preservação da obrigação. Imposição de encargo ao órgão de trânsito. Inviabilidade. Procedimentos sujeitos a regramentos próprios. Atribuição afeta exclusivamente ao adquirente. Germinação de débitos veiculares. Infrações de trânsito e licenciamentos anuais. Condenação do mandatário à obrigação de pagar. Manutenção. Responsabilidade solidária do mandante pela quitação dos licenciamentos anuais gerados após o negócio. Efeito administrativo. Inaptidão a afastar os termos contratuais e os efeitos civis inerentes ao inadimplemento havido. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Preliminares. Concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. Legitimidade diante da subsistência de elemento material corroborando a presunção da afirmação (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o). Deferimento. Nulidade da sentença. Citação editalícia. Validade. Reconhecimento. Localização do réu ignorada ou incerta. Endereços obtidos. Diligências frustradas. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário (CPC, art. 114). Inexistência. Pretensão autoral deduzida em desfavor do participante do negócio em discussão. Condições da ação. Ilegitimidade passiva ad causam. Teoria da asserção. Vinculação e pertinência subjetiva com o postulado latentes. Afirmação. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito. Prescrição. Inocorrência. Refutação. Contrarrazões. Preliminar. Inovação recursal. Inocorrência. Rejeição. Impugnação à justiça gratuita. Prejudicialidade. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Acórdão. Omissões e obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Via Inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu e pelo autor, objetivando aclararem o acórdão que, à unanimidade, conhecera e dera parcial provimento ao apelo interposto pelo demandado para conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc, e, reformando em parte a ilustrada sentença devolvida a reexame, afastar a determinação de expedição de ofício ao Detran/DF, porquanto afeta ao acionado a adoção das providências necessárias à transferência do veículo objeto do negócio jurídico firmado entre os litigantes.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelos embargantes – omissões e obscuridade – ao acórdão quanto à resolução que empreendera às matérias devolvidas a reexame, encerrando o conhecimento e parcial provimento da apelação interposta pelo réu.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado dos erros materiais, das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com as exegeses defendidas pelas partes acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas devolvidas a reexame, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara e denotando que as partes almejam simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição das pretensões declaratórias consubstancia imperativo legal.
6. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e a reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV) Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.